Tribunal: TJMT
Processo: 1010874-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010874-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DIREITO 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LEITE DE PAULA - CPF: 106.580.441-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo prolatado pelo Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

1) A abordagem e a busca pessoal e domiciliar seriam nulas por terem sido realizadas sem fundadas razões; 2) ausência de pressupostos da prisão preventiva; 3) reiteração delitiva fundada em crimes de natureza diversa [direção de veículo automotor sem habilitação, posse de entorpecente para uso pessoal e estelionato qualificado por fraude eletrônica]; 4) condições pessoais favoráveis; 5) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundada suspeita, extraída de elementos objetivos como o nervosismo acentuado, mudança brusca de direção e tentativa de ingresso rápido na residência ao avistar a viatura policial.

2. Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

3. O ingresso domiciliar revela-se lícito quando decorre de indicação voluntária do paciente sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel ou da situação de flagrância em crime permanente, a justificar a mitigação da inviolabilidade do domicílio (Tema 280 do STF).

4. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza e variedade das drogas (cocaína e maconha), pelo fracionamento das porções e pela apreensão de múltiplos aparelhos celulares e numerário.

5. O risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar quando o agente possui outros registros criminais por infrações dolosas, ainda que de naturezas distintas, pois a diversidade de tipos penais reforça a propensão à prática de ilícitos, em consonância com o Enunciado Orientativo no 6 do TJMT.

6. Os predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não autorizam a revogação da prisão quando presentes os requisitos da preventiva (Enunciado Criminal no 43 do TJMT).

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter a continuidade da prática criminosa, especialmente pela habitualidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento:

1. Os elementos objetivos de nervosismo e tentativa de fuga do agente ao avistar força policial constituem fundada suspeita para a busca pessoal.

2. A continuidade da situação de flagrância em crime de natureza permanente legitima o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

3. A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando demonstrados elementos concretos de envolvimento com a traficância e risco de reiteração delitiva.

4. A existência de ações penais e procedimentos investigativos em curso por crimes dolosos, ainda que de naturezas diversas, fundamenta a prisão preventiva como garantia da ordem pública para evitar a reiteração criminosa.

5. As condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar.

6. As medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando presentes elementos indicativos de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; art. 144, § 5o; CPP, arts. 240, § 2o, 244, 310, § 2o, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016 (Tema 280); STF, HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.10.2023; STF, AgR no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STF, HC 127.979, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.11.2015; STJ, AgRg no HC 967.817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.10.2025; STJ, RHC 77.198/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; TJMT, AP no 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 04.06.2024; TJMT, AP no 1018878-35.2021.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025; Enunciado Orientativo no 6 do TJMT; Enunciado Orientativo no 8 do TJMT; Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010874-39.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): GABRIEL LEITE DE PAULA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL LEITE DE PAULA contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá -, nos autos de incidente processual (PJe 1006991-78.2026.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar seriam nulas por terem sido realizadas sem fundadas razões; 2) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia cautelar; 3)

“
dirigir veículo automotor sem habilitação (...) não guarda qualquer relação com (...) tráfico de drogas
” e “
a existência de Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de drogas para consumo pessoal (...) reforça a (...) tese de que eventual substância apreendida destinava-se ao consumo próprio
”, a elidir a reiteração delitiva; 4) o paciente
“possui endereço fixo, exerce atividade laborativa lícita e é pai de filho menor de idade”
; 5) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas (ID 352822381), com documentos (ID 352822382 / 352822386).

O pedido liminar foi indeferido (ID 353959371).

O Juízo singular prestou informações (ID 354056361).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR AMPARADOS, EM TESE, NA NARRATIVA POLICIAL CONSTANTE DOS AUTOS – APREENSÃO DE 19 PORÇÕES DE COCAÍNA, EQUIVALENTES A 7,16 GRAMAS, NA BUSCA PESSOAL – LOCALIZAÇÃO DE 19 PORÇÕES DE MACONHA, EQUIVALENTES A 45,44 GRAMAS, NO QUARTO DA RESIDÊNCIA INDICADO PELO PACIENTE GABRIEL, SEGUNDO OS AGENTES ESTATAIS – PRETENSÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA COM NATUREZA SATISFATIVA E EXAME INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NO FRACIONAMENTO DOS ENTORPECENTES, NA APREENSÃO DE NUMERÁRIO E DE 4 APARELHOS CELULARES E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUSCETÍVEIS DE, POR SI SÓS, AFASTAREM A CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Fania Amorim, procuradora de Justiça – ID 75852464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.2.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De início, AFASTO o pedido de relaxamento da prisão formulado pela Defesa. A alegação de acesso indevido ao domicílio do custodiado não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 224665055), a guarnição da ROTAM 02 localizou inicialmente 19 porções de cocaína e R$ 163,00 na busca pessoal realizada na via pública, sendo que as substâncias encontradas no interior do quarto do autuado foram indicadas pelo próprio custodiado. Não há, portanto, comprovação da ilegalidade alegada que justifique o relaxamento.

Assim, verifico que a autuação em flagrante está formal e substancialmente perfeita, razão pela qual HOMOLOGO. [...]

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (ID 224665055), no depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão, no Laudo Pericial no 311.3.26.9067.2026.013232-A01 (ID 224677697) e no interrogatório do próprio flagrado (ID 224665064).

O Boletim de Ocorrência (ID 224665055) narrou o seguinte: a equipe da ROTAM 02, em patrulhamento, avistou Gabriel demonstrando nervosismo e tentando entrar bruscamente em sua residência ao perceber a viatura policial. Na busca pessoal, foram encontradas 19 porções de cocaína e R$ 163,00 em seu bolso. No quarto do suspeito, foram localizadas outras 19 porções de maconha. O registro consigna que o suspeito admitiu informalmente realizar a comercialização dos entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares Thiago Padilha de Moraes (ID 224665059 – Termo 44216) e Edson José de Amorim (ID 224665059 – Termo 44217) corroboram integralmente a narrativa do boletim de ocorrência, confirmando o nervosismo do suspeito na abordagem, a localização da cocaína e do dinheiro em seu bolso, o encontro da maconha no quarto indicado pelo próprio Gabriel, e a admissão informal da traficância pelo autuado.

O Laudo Pericial no 311.3.26.9067.2026.013232-A01 (ID 224677697) atestou resultado positivo para cocaína (7,16g de massa bruta) e Cannabis sativa L./Maconha (45,44g de massa bruta), conferindo lastro técnico à materialidade delitiva. O Termo de Exibição e Apreensão (ID 224665060) registrou ainda a apreensão de 04 aparelhos celulares, elemento indicativo de estrutura voltada ao comércio ilícito. [...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da conduta do custodiado, que foi flagrado na posse de 19 porções de cocaína e 19 porções de maconha — totalizando 7,16g e 45,44g de massa bruta, respectivamente, conforme atestado pelo Laudo Pericial (ID 224677697) —, além de 04 aparelhos celulares e numerário, tendo admitido informalmente ao policial militar Thiago Padilha de Moraes (ID 224665059 – Termo 44216) exercer o comércio dos entorpecentes, circunstâncias que evidenciam atividade traficante estruturada e o concreto risco de reiteração delitiva. [...]

Embora o custodiado seja tecnicamente primário, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar no caso concreto. Isso porque verifica-se em seu desfavor ação penal em curso por infração dolosa (processo no 1019117-97.2025.8.11.0002 – art. 309 do CTB, com denúncia recebida em fevereiro de 2026), Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de drogas (art. 28 da Lei de Drogas – processo no 1047548-44.2025.8.11.0002) e diversas cartas precatórias criminais em andamento, o que reforça o risco de reiteração delitiva. A propósito, o Enunciado Orientativo no 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é esclarecedor ao assentar que "o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Ademais, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos — 19 porções de cocaína (7,16g) e 19 porções de maconha (45,44g), conforme atestado pelo Laudo Pericial (ID 224677697) —, aliadas à apreensão de 04 aparelhos celulares e à confissão informal da traficância, evidenciam envolvimento concreto e estruturado com o comércio ilícito de drogas, afastando qualquer presunção de tráfico eventual ou de menor expressão. Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares Thiago Padilha de Moraes e Edson José de Amorim (ID 224665059), harmônicos entre si e corroborados pelas provas materiais, constituem elemento probatório idôneo, nos termos do Enunciado Orientativo no 8 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal." [...]

Nos termos do art. 310, §2o, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi estruturado — evidenciado pela pluralidade de substâncias, fracionamento das porções e posse de múltiplos aparelhos celulares —, da confissão informal da traficância e dos antecedentes do custodiado.

Assim, resta nítido que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal e pela garantia da ordem pública. [...]

Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de GABRIEL LEITE DE PAULA, devidamente qualificado, em prisão preventiva. [...]”
(Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, juíza de Direito - PJE 1006991-78.2026.8.11.0002 - ID 224825713)

Pois
bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Thiago Padilha de Moraes e Edson José de Amorim, responsáveis pelo flagrante, que, no dia 26.2.2026, por volta das 18h, a guarnição da ROTAM 02 realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, quando avistou o paciente GABRIEL LEITE DE PAULA em via pública que, ao perceber a presença da viatura policial, teria demonstrado nervosismo visível, mudado bruscamente de direção e tentado ingressar rapidamente em sua residência. Diante da atitude suspeita, os agentes procederam à abordagem e busca pessoal, ocasião em que foram apreendidas 19 (dezenove) porções de cocaína, com peso líquido total de 7,16g (sete gramas e dezesseis centigramas), além da quantia de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) em espécie. Na sequência, o paciente teria admitido a propriedade da droga e a traficância, além de indicar que havia mais entorpecentes em seu quarto. Em busca domiciliar, foram localizadas 19 (dezenove) porções de maconha, no total de 45,44g (quarenta e cinco gramas e quarente e quatro centigramas) e 4 (quatro) aparelhos celulares.

A atitude visivelmente suspeita do paciente [nervosismo acentuado, mudança brusca de direção e tentativa de ingressar rapidamente em sua residência ao avistar a viatura policial] possibilitou, aos policiais militares, a abordagem que resultou na apreensão de drogas [cocaína e maconha] e celulares.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

O c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023), ao se considerar a precisão e detalhamento das circunstâncias objetivas observadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“
É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal
.” (AP no 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

No caso, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

No que se refere ao ingresso domiciliar, segundo a narrativa dos policiais militares [Thiago Padilha de Moraes e Edson José de Amorim], o paciente, após a busca pessoal que resultou na apreensão de cocaína em via pública, teria admitido a prática de tráfico de drogas e indicado a existência de mais entorpecentes em seu quarto, a demonstrar que a busca domiciliar encontra amparo na continuidade da situação de flagrância.

Identifica-se que a busca domiciliar foi justificada a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO – Rel.: Min. Gilmar Mendes – DJe 10.5.2016).

Segue-se julgado deste e. Tribunal:

“
O ingresso dos policiais militares na residência foi legítimo, pois o próprio morador franqueou a entrada. Ainda que não houvesse consentimento, o ingresso na residência permaneceria legítimo, pela continuidade da situação de flagrância, considerando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280).
” (TJMT, AP no 10188783520218110002, Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.10.2025)

Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa após a instrução processual, em contraditório regular.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 19 (dezenove) porções de cocaína [totalizando 7,16g], 19 (dezenove) porções de maconha [total de 45,44g], 4 (quatro) aparelhos celulares e R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais) em espécie, bem como na admissão da traficância aos policiais militares, circunstâncias que denotam a atividade ilícita.

A natureza nociva da cocaína, o acondicionamento em porções individuais dos entorpecentes [cocaína e maconha preparadas para venda], a pluralidade de aparelhos celulares e a posse de numerário justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, em razão do “
risco ao meio social
” demonstrado (STJ, AgRg no HC 967817/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 13.5.2025).

Em seu turno, constata-se que o paciente registra Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte de drogas (art. 28 da Lei de Drogas – PJe no 1047548-44.2025.8.11.0002), ação penal em curso por direção de veículo automotor sem habilitação (PJe no 1019117-97.2025.8.11.0002 – art. 309 do CTB, com denúncia recebida em fevereiro de 2026) e por estelionato qualificado por fraude eletrônica contra idoso (PJe TJSP 1500642-54.2023.8.26.0595 – art. 171, § 2o-A e § 4o, CP, praticado, em tese, em 25.8.2023), a reforçar o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, a diversidade de tipos penais praticados não afasta, mas reforça o risco de reiteração delitiva, a denotar a propensão à prática de condutas ilícitas de variadas espécies (STJ - RHC 77198/MG, Rel.: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, o ato constritivo encontra-se motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC no 1.037.837/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.10.2025).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a gravidade concreta dos fatos demonstrada pela pluralidade de substâncias entorpecentes, fracionamento das porções, posse de vários aparelhos celulares e os antecedentes do paciente
, revelam a insuficiência das cautelares diversas da prisão, ao menos em análise perfunctória (STF, HC no 127979, Rel. Min. Gilmar Mendes, 3.11.2015).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026